Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. GENITORA DOENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO APENADO. NÃO COMPROVAÇÃO.

I - Nos termos do art. 117 da LEP, a prisão domiciliar somente pode ser deferida aos condenados em regime aberto.

II - A jurisprudência do eg. STJ e desta Corte passou a entender pela possibilidade de concessão do benefício para os apenados que cumprem pena em regime fechado e semiaberto, em hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas.

III - Irreparável a decisão que negou prisão domiciliar ao recorrente quando verificado que a hipótese não possui previsão legal e não demonstrado que a sua presença seja imprescindível para os cuidados da genitora, que possui outros três filhos aptos a oferecerem auxílio.

IV - Recurso de agravo em execução desprovido.